Tribunal: TJDFT
Processo: 0742371-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742371-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD AGRAVADO: JOSE DIEGO RODRIGUES LEITE ARAUJO, INVICTA FIT BSB ACADEMIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra a r. decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707373-82.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de penhora de ativos financeiros de José Diego Rodrigues Leite Araújo, com os seguintes fundamentos: “A credora informa ao ID198720268 que a pesquisa de bens "só foi feita em face do Executado Invicta Fit, deixando de ser efetivada em face do Executado José". Sobre o êxito parcial da pesquisa SISBAJUD no nome de INVICTA FIT BSB ACADEMIA LTDA - ME, considerando o transcurso do prazo para impugnação, a credora requer o levantamento da quantia, bem como a renovação da consulta no nome dos 2 devedores. Contudo, atento ao pedido de cumprimento de sentença (ID167947482), nota-se que a parte credora deixou de incluir o devedor JOSE DIEGO RODRIGUES LEITE ARAUJO, razão pela qual indefiro a pesquisa de bens no nome dessa parte. Ademais, haja vista o transcurso do prazo para impugnação por INVICTA FIT BSB ACADEMIA LTDA - ME, defiro o pedido de levantamento da quantia bloqueada ao ID196763427 em favor da credora e de seu advogado. Promova-se a transferência eletrônica para as contas e na forma requerida ao ID198720268. Por fim, considerando o êxito parcial na pesquisa SISBAJUD, intime-se a parte credora para juntar planilha atualizada de débito e indicar providência apta à satisfação do crédito. Prazo: 5 dias, sob pena de suspensão com base no art. 921 do CPC.” Em síntese, o Agravante argumenta que, tanto no acordo homologado quanto na sentença, José Diego Rodrigues Leite Araújo foi expressamente considerado devedor. Segundo o Agravante, o acordo firmado entre as partes incluiu tanto a Invicta Fit BSB Academia Ltda. quanto José Diego Rodrigues Leite Araújo como devedores solidários, sendo ambos igualmente responsáveis pelo cumprimento das obrigações pactuadas. Sustenta que a r. decisão indeferiu o pedido com formalismo excessivo, ao exigir que o nome de José Diego constasse especificamente no preâmbulo do pedido de cumprimento de sentença. No entanto, a omissão do seu nome não altera o fato de ser devedor, conforme o acordo e a sentença homologatória. Por fim, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar a penhora dos bens e ativos financeiros do agravado José Diego Rodrigues Leite Araújo. O recolhimento do preparo foi comprovado (Ids. 56905130-56905129). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito art. 932, III e IV suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso concreto, o Agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para autorizar a penhora de ativos financeiros do agravado José Diego Rodrigues Leite Araújo. Em síntese, relata que o acordo homologado expressamente incluiu José Diego Rodrigues Leite Araújo como devedor, sendo ele, portanto, responsável solidário pelo cumprimento das obrigações pactuadas. Em análise dos autos de referência, verifica-se no termo de acordo firmado entre as partes (Id. 153027787), que tanto Invicta Fit BSB Academia Ltda. quando José Diego Rodrigues Leite Araújo reconheceram a dívida de R$ 113.780,44 (cento e treze mil, setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos). O cumprimento de sentença pode ser requerido contra um ou todos os devedores solidários, independentemente de formalidades no preâmbulo do pedido de execução. Além disso, a responsabilidade de José Diego está claramente delimitada no acordo e na sentença homologatória, bem como foi indicada na petição do cumprimento de sentença como executados tanto a empresa Invicta Fit Bsb Academia Ltda e outro, a indicar que José Diego Rodrigues Leite Araújo também integra a relação processual passiva. Diante disso, não há razão para restringir a pesquisa de bens penhoráveis somente em nome da empresa executada. O risco de dano grave ou de difícil reparação está presente, pois a não inclusão de José Diego Rodrigues Leite Araújo na execução e o indeferimento da penhora de seus bens colocam em risco a efetividade da execução. Ademais, o prolongamento do processo sem a devida constrição patrimonial pode levar à prescrição intercorrente, o que prejudicaria de forma irreversível o direito de o exequente ver satisfeito o seu crédito. Por todo o exposto, concedo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para determinar a penhora dos bens de José Diego Rodrigues Leite Araújo, até ulterior decisão. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora